Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703794-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE OLIMPIO MELO RUFINO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (ID 23071634) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, em ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do agravado JOSE OLIMPIO MELO RUFINO DE SOUSA. Diz a parte agravante que foi intimada para apresentar planilha atualizada do débito, oportunidade em que apresentou cálculos no valor de R$ 166.452,61 (cento e sessenta e seis, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), atualizados até o dia 28/02/2020. Intimado o agravado, apresentou impugnação aos cálculos, tendo o magistrado de primeira instância rejeitado a impugnação. O executado apresentou embargos de declaração que foram acolhidos pelo juízo de origem, acolhendo a impugnação. Novamente a agravante foi intimada para apresentar nova planilha de cálculos. Diante da divergência, os autos foram enviados novamente à Contadoria do Juízo para atualização dos cálculos. Apresentados os novos cálculos, as partes impugnaram. Diante das questões levantadas pelas partes, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para que fosse efetuado novamente o cálculo, observando-se os pontos descritos no despacho judicial. Assevera que os autos foram remetidos à Contadoria para apreciação das manifestações, momento em que foram apresentados esclarecimentos e o cálculo foi retificado em alguns pontos. Verificadas inconsistências pelo MM. Juízo, foi determinada nova remessa dos autos à Contadoria, a fim de que o cálculo fosse novamente refeito. Em seguida, foi proferida nova decisão judicial homologando os cálculos apresentados, porém, sem a prévia intimação das partes. Contra essa decisão, opôs o presente recurso. Pede, alfim, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pelo provimento do recurso. Preparo recursal acostado ao ID 23071634. Eis o resumo dos fatos. Decido. Vê-se que a insurgência da parte recorrente centra em face de decisão do juízo monocrático que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porém, sem prévia oitiva das partes. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Do teor da decisão recorrida, constata-se que a parte exequente, ora recorrente, aponta como valor devido R$96.345,26. Por outro lado, o executado, afirma que o valor remanescente é de R$60.256,21. Diante dessa divergência de cálculos, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para que atualizasse o valor que ainda é devido, tendo sido apresentado, como saldo remanescente, o importe de R$ 80.150,33. Porém, os autos foram devolvidos à Contadoria, uma vez que não foi possível verificar as quantias pagas e nem os honorários contratuais. Foram apresentados novos cálculos pela Contadoria indicando o saldo remanescente de R$ 111.224,48, atualizado até novembro/2020. Novamente os autos foram remetidos à Contadoria que apresentou novos cálculos atualizados até janeiro/2021 no valor de R$ 113.908,23. Esses foram os cálculos homologados, porém, segundo afirma o recorrente, sem a prévia intimação das partes. Eis o ponto controvertido veiculado nesta sede recursal. Ora, a controvérsia aqui reside, basicamente, no fato de ter o magistrado homologado cálculos da Contadoria Judicial, porém, sem a prévia oitiva das partes. Como se trata de processo em fase de execução, o momento processual adequado para impugnação as decisões do juízo monocrático é esse, sob pena de preclusão. Pois bem. Não se discute que o atual ordenamento processual prevê que o magistrado não proferirá decisão sem a prévia oitiva das partes, de modo a evitar o indesejado efeito surpresa (art. 9o, CPC). Reforçando, desse modo, o contraditório processual. A jurisprudência desta Corte tem-se inclinado nesse caminho, ou seja, não admitindo que seja proferida decisão judicial contrária aos interesses da partes, sem a prévia oitiva dos interessados. Salvo, evidentemente, os casos previstos em lei. Confira-se: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TITULARIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO. Consoante preceitua o artigo 9o, do Código de Processo Civil, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Viola os princípios do contraditório e devido processo legal o fato do Juízo de origem não ter dado oportunidade as partes de se manifestarem após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Deferido pedido de publicação exclusiva em nome de advogado diverso daquele em que foi determinada a ordem de pagamento, necessária a suspensão da expedição dos precatórios em virtude da possibilidade de pagamento do crédito e da probabilidade do direito alegado. (Acórdão 1267417, 07064886020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 477, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece a necessidade de intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial do Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 2. A homologação dos cálculos judiciais apresentados pela Contadoria sem a devida intimação das partes para eventual manifestação caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. 3. A supressão da intimação das partes para manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria constitui causa de nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da Sentença. 4. Recurso conhecido. Sentença cassada. (Acórdão 1226532, 07091865320188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em verificação ao processo na instância de origem, constata-se que a decisão impugnada foi proferida sem a prévia oitiva das partes. Assim, em homenagem ao efetivo contraditório, é prudente a cassação da decisão impugnada. Isso porque, aparentemente, as divergências apresentadas não decorrem de mera atualização monetária dos cálculos feitos pela Contadoria do Juízo. A meu sentir, caracteriza cerceamento ao direito de defesa e, por consequência, ao devido processo legal, a decisão que homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem a prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o resultado alcançado. Com amparo nesses argumentos, DEFIRO o reclamado efeito suspensivo vindicado pela recorrente, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, para reformar a cassar a decisão recorrida, determinando que outra seja proferia no juízo monocrático, com a prévia intimação das partes. Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator